Tribunal: TJBA
Processo: 8006599-10.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006599-10.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALANA MAIA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE ALLAN SANTOS GUIMARAES, MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA

10/05

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE POSTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ADMITIDAS PELA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores e terceiros equiparados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

2. O acervo probatório evidencia que o poste que tombou pertencia à COELBA, que admitiu expressamente sua responsabilidade pela manutenção do equipamento, afastando a tese de ilegitimidade passiva.

3. As provas testemunhais e documentais comprovam que o poste desabou sobre os autores, causando lesões físicas à primeira autora e abalo emocional ao segundo, caracterizando o nexo causal entre o fato e a conduta da concessionária.

4. O dano moral decorre
in re ipsa
, dispensando a necessidade de demonstração de sofrimento psíquico específico, pois a própria natureza do acidente impõe esse reconhecimento.

5. O valor da indenização foi fixado de modo proporcional aos danos comprovados, em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a primeira autora e R$5.000,00 (cinco mil reais) para o segundo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.